Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-35.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000124-35.2015.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: VAGNER NEVES DIAS

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA POSTERIOR DO SERVIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itororó contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Vagner Neves Dias, determinando sua nomeação e posse no cargo de Professor Sede, confirmando liminar anteriormente concedida e indeferindo o pagamento de salários retroativos. O Município sustenta perda superveniente do objeto, pois o autor tomou posse em 2016 e, posteriormente, pediu exoneração em 17/10/2023, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município é tempestivo; (ii) definir se há interesse recursal, à vista da perda superveniente do objeto, decorrente da exoneração voluntária do servidor após ter sido nomeado e empossado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro (art. 183, CPC) e apenas em dias úteis (art. 219, CPC). Comprovado que a intimação da decisão dos embargos de declaração ocorreu em 06/10/2023, o prazo findaria após 23/11/2023, data de interposição do recurso, razão pela qual este é tempestivo.

4. O interesse recursal se caracteriza pelo binômio necessidade e utilidade. A parte somente detém interesse em recorrer se o provimento jurisdicional pretendido puder lhe proporcionar resultado prático vantajoso.

5. No caso, o apelado foi nomeado e empossado no cargo de professor em 2016, conforme determinado pela sentença, e exonerou-se voluntariamente em 17/10/2023, fato que extinguiu os efeitos da decisão que se buscava reformar.

6. Assim, o recurso perde sua utilidade prática, pois não há mais provimento jurisdicional capaz de alterar a situação fática consolidada, esvaziando o interesse recursal do Município.

7. O parecer da Procuradoria de Justiça reconhece a inexistência de interesse recursal, uma vez que a obrigação imposta pela sentença foi cumprida e seus efeitos exauridos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afirma que, ausente o binômio necessidade/utilidade, não subsiste interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso

não
conhecido
.

Tese de julgamento
:

1.
O interesse recursal depende da conjugação dos requisitos de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

2. A exoneração voluntária do servidor após nomeação e posse torna inútil o recurso que visa desconstituir a sentença que determinou tais atos.

3. A perda superveniente do objeto acarreta a ausência de interesse recursal e impede o conhecimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 219, 485, IV e VI, 1.007, §1º, 1.026, §2º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8117147-24.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23/07/2024, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Agravo nº 8008421-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 14/12/2021, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000124-35.2015.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITORORO e como apelada VAGNER NEVES DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora